Tribunal: TJES
Processo: 5001561-72.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001561-72.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARLOS TRINDADE DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5001561-72.2024.8.08.0021

EMBARGANTE: CARLOS TRINDADE

EMBARGADA:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. SANAR CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CARLOS TRINDADE
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 9483644, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela requerida, ora embargada.

Em suas razões recursais ao ID 9502813, a embargante sustenta que a decisão colegiada é contraditória, porquanto afasta a condenação da recorrente em honorários advocatícios de sucumbência, sob o fundamento de que o recorrido, ora embargante, não é patrocinado por advogado, o que afirma não corresponder com a realidade. Aduz que o recorrido/embargante é representado por advogado desde a propositura da ação e que, inclusive, apresentou contrarrazões no prazo legal. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

Devidamente intimada a embargada apresentou as contrarrazões (ID 9570858), ocasião em que requereu a manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é contraditória, porquanto afasta a condenação da recorrente em honorários advocatícios de sucumbência, sob o fundamento de que o recorrido, ora embargante, não ser patrocinado por advogado, o que afirma não corresponder com a realidade. Aduz que o recorrido/embargante é representado por advogado desde a propositura da ação e que, inclusive, apresentou contrarrazões no prazo legal. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

A contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). No caso em tela, assiste razão à embargante, haja vista que foi indicado no Acórdão que a parte recorrida não estava representada por advogado, o que não é o caso.

Assim, tendo em vista o que foi apresentado, a fim de sanar a mácula constante no acórdão de ID 9483644,
ONDE SE LÊ
:

“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspensa sua exigibilidade, uma vez que a parte recorrida não está assistida por advogado”.

LEIA-SE
:

“
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95”
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a contradição no acórdão objurgado, nos termos apontados acima.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)